Tribunal: TJDFT
Processo: 0727081-67.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
3. A recorrente narra que, em meados do ano de 2019, recebeu ligação telefônica dos réus, os quais ofereceram possibilidade de resgate de milhas aéreas mediante assinatura de revistas, o que foi aceito. Entretanto, após 3 dias, arrependeu-se do acordo e cancelou o negócio. Relata que nos anos seguintes seus cartões foram utilizados indevidamente pelos recorridos, com o lançamento de débito sem qualquer contrapartida ou autorização. Informa que foi diagnosticada com falência renal crônica e que sofreu desgaste psicológico e perda de tempo útil em razão da conduta dos recorridos (ID 33021419). O juízo julgou parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar os réus a restituir a quantia R$ 2.973,53 à autora (ID 33021456). O presente recurso foi interposto para condenar os recorridos ao pagamento de R$ 33.000,00 a título de danos morais (ID 33022510).
4. É incontroverso que a circunstância pela qual passou a autora tem potencial para lhe causar aborrecimentos, especialmente diante de seu estado de saúde. Todavia, a recorrente não se desincumbiu de comprovar qualquer mácula a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a embaraços extraordinários em decorrência dos eventos relatados. Ademais, não consta dos autos elemento de prova, tais como protocolos e mensagens, a fim de comprovar as inúmeras comunicações na tentativa de solucionar o problema que poderia ensejar o dano moral diante do desvio produtivo. Neste quadro, mostra-se improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização a título de reparação por danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.